Tribunal: CARF
Processo: 10952.000349/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.000349/2010-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.976 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE LEITE DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE LEITE DE ALMEIDA FILHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-81.789/2016, às e-fls. 47/51, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com previdência oficial, despesas médicas e com pensão alimentícia, além da
compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 05/12, e demais documentos que instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000349/2010-26
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.s 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Após, foram emitidos o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 37 a
39 cujo resultado foi:
1. Cancelou a glosa de pensão;
2. Manteve parcialmente as deduções indevidas de despesas médicas no valor de
R$ 10.849,48 e de previdência oficial de R$ 3.149,73;
3. Manteve integralmente a glosa de IRRF de R$ 3.149,73.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório, conforme
relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 57/58, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pela nulidade do lançamento por não ter sido previamente intimado para
comprovar as despesas.
Também de forma preliminar, suscita a prescrição intercorrente do crédito.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

No mérito, aduz não ser possível a comprovação das despesas diante do tempo
transcorrido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
O contribuinte em seu recurso voluntário narra que não recebeu a intimação para
prestar os esclarecimentos acerca das deduções.
Pois bem!
Segundo a descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 06/11), as
glosas se deram em razão de o contribuinte, regularmente intimado, não ter comprovado as
respectivas deduções declaradas.
Os documentos constantes dos autos não evidenciam que o contribuinte tenha sido
intimado a comprovar as deduções declaradas e na complementação da descrição dos fatos
constante da Notificação de Lançamento não se especifica intimação para tal comprovação.
Ademais, o único documento acerca de eventual intimação do contribuinte está na
e-fl. 27, sendo uma “Consulta de Postagem”, tendo a seguinte informação: “Tipo de
Lançamento: Notificação”.
Diante da ausência de qualquer documento referente ao início do procedimento
fiscal (Termos, Intimação, Dossiê), proponho conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal: informe se houve algum Termo de Intimação Fiscal a intimar o contribuinte
para comprovar as deduções declaradas e, em havendo, carreá-lo aos autos, bem como a prova
de sua cientificação.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 66
DF CARF MF
Original